Tribunal: TJSP
Processo: 2179505-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão designando data para praceamento do imóvel. Insurgência dos requeridos. Alegação de se tratar de bem de família. MM. Juízo a quo que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Perda superveniente do interesse recursal.

Recurso prejudicado.